Tribunal: TJES
Processo: 5003451-65.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003451-65.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

APELADO: ISAIAS SOARES FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR AO TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A contra sentença que, em ação revisional de contrato c/c pedido de repetição de indébito ajuizada por Isaias Soares Filho, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios estipulados na Cédula de Crédito Bancário nº AF00074416 à taxa anual de 55,3%, com apuração do valor devido a ser compensado em sede de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar a tempestividade da apelação interposta, diante da intimação da sentença em nome de procurador diverso do indicado nos autos; (ii) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento veicular, por exceder significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação da sentença realizada em nome de advogado destituído revela nulidade do ato, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, sendo tempestiva a apelação interposta pelo novo patrono tão logo tomou ciência dos autos.

4.
A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários é admitida quando caracterizada relação de consumo e demonstrada abusividade, em consonância com o CDC.

5.
A taxa de juros remuneratórios pactuada (80,41% a.a.) representa quase o triplo da taxa média de mercado para operações da mesma espécie no momento da contratação (27,65% a.a.), o que configura desvantagem excessiva ao consumidor, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

6.
A existência de risco maior na operação, em razão do ano de fabricação do veículo, não justifica por si só a estipulação de taxa desproporcional, sendo legítima a limitação judicial ao patamar de 55,3% a.a., em consonância com a jurisprudência do STJ.

7.
Reconhecida a abusividade, é cabível a repetição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em sede de liquidação, para evitar enriquecimento sem causa.

8.
Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação realizada em nome de advogado diverso do indicado nos autos configura nulidade, tornando tempestivo o recurso interposto por novo patrono.

2.
A estipulação de juros remuneratórios superiores ao triplo da taxa média de mercado configura abusividade, autorizando a revisão judicial.

3.
A restituição dos valores pagos a maior, decorrente da revisão contratual, é devida de forma simples, ainda que ausente prova de erro no pagamento.

4.
A majoração de honorários recursais é cabível quando mantida a sentença em grau de apelação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (Id 14373448) que, na presente “
ação revisional de contrato c/c pedido de repetição de indébito
” ajuizada por
Isaias Soares Filho
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de determinar a revisão dos juros contratuais (remuneratórios) impostos na Cédula de Crédito Bancário – CCB para aquisição de veículos de nº AF00074416, para a taxa de juros anual (CET) seja de 55,3%, com a apuração do valor devido a ser compensado em sede de liquidação de sentença.

1. Preliminar. Inadmissibilidade do recurso.

De acordo com o apelado, em suas contrarrazões, o recurso de apelação deve ser inadmitido por ter o prazo recursal sido deflagrado em relação a parte, não obstante a sua argumentação de que o atual advogado não foi devidamente intimado da sentença, mas sim, o anterior causídico.

A meu ver, não assiste razão ao apelado.

In casu
, a intimação da sentença foi direcionada a procurador que não mais detinha poderes para representar a parte nos autos eletrônicos, uma vez que foi requerido em 06/12/2024, expressamente, que as intimações fossem encaminhadas o seu novel patrono (Id 14373444).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
havendo requerimento expresso para que as publicações sejam realizadas em nome de determinado advogado, o seu desatendimento acarreta nulidade do ato processual
, por violação ao disposto no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil:

§ 5º. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Nesse contexto, a intimação realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado pela parte é nula, o que torna tempestivo o recurso de apelação, por ter sido interposto tão logo o novo patrono tomou ciência dos autos, assim dispensando a nulificação/refazimento de atos processuais, dada a ausência de prejuízo.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida pelo apelado em sede de contrarrazões e, via reflexa,
conheço da apelação cível
interposta, por reunir os requisitos extrínsecos e intrínsecos indispensáveis ao seu processamento.

É como voto
.

2. Mérito

Agora incursionando no conteúdo meritório da ação, cinge-se a controvérsia à legalidade da taxa de juros remuneratórios estipulada em Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo.

O contrato em questão, firmado em 25/11/2022, prevê uma taxa de juros de 5,04% ao mês e de 80,41% ao ano, que foi considerada abusiva no Juízo de 1º grau por superar o dobro da média de mercado, de acordo com a tabela divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie na época da contratação (27,65% ao ano), razão pela qual a limitou a 55,3% ao ano.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
são legítimas as cláusulas contratuais, por terem sido livremente pactuadas entre as partes (
pacta sunt servanda
);
(
i
v)
o contrato é um ato jurídico perfeito, formalmente válido e o apelado tinha conhecimento de todas as condições e taxas no momento da assinatura, não havendo que se falar em vício de consentimento, erro, dolo ou coação;
(
iii
)
as instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura e a estipulação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade;
(
i
v)
a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é apenas um referencial, e não um limitador, e que a análise da abusividade deve ser feita caso a caso, considerando fatores como o risco da operação;
(v)
o veículo dado em garantia, com mais de 12 (doze) anos de fabricação, elevava o risco da operação, justificando a taxa praticada;
(vi)
é indevida a sua condenação à restituição de valores, pois todos os encargos cobrados estavam previstos no contrato e em conformidade com a legislação; e
(
vii
)
o art. 877 do Código Civil exige a prova do erro no pagamento para a repetição de indébito, o que não ocorreu, tendo em vista que o apelado efetuou os pagamentos de forma consciente, caracterizando ato de liberalidade.

Pois bem. É pacífica a jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido de que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira.

Com efeito, não havendo demonstração de circunstância imprevisível que tenha contribuído para o alegado desequilíbrio da relação contratual, somente poderá ser determinada a revisão contratual se as estipulações relacionadas aos encargos pactuados estiverem em dissonância com a legislação que rege a espécie, ao passo que deverá prevalecer o que livremente foi ajustado, se não for demonstrada a ilegalidade/abusividade aduzida pelo contratante.

Em assim sendo, o Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico-obrigacional, tão somente, quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que, segundo o autor/apelado, diante da estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado.

Muito embora as instituições financeiras não se submetam à Lei de Usura (Súmula 596/STF) e o princípio do
pacta sunt servanda
seja a regra geral, sua aplicação é relativizada nas relações de consumo, permitindo-se a revisão de cláusulas que se mostrem excessivamente onerosas ao consumidor (art. 6º, V, e art. 51, IV, do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, mas que a revisão é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, sendo a taxa média de mercado um valioso referencial para tal aferição.

No caso concreto, a taxa contratada (80,41% a.a.) representa quase o triplo da taxa média de mercado para o mesmo período e modalidade de crédito (27,65% a.a.) e tal discrepância se revela manifestamente excessiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, autorizando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

A meu ver, não se sustenta o argumento da instituição apelante de que o risco da operação, em razão do ano de fabricação do veículo (2010/2010), justificaria a taxa elevada.

Isso porque, embora o risco seja um componente do custo do crédito, a sua precificação não pode ser arbitrária a ponto de onerar desproporcionalmente o consumidor e o Juízo de 1º grau, ao limitar a taxa ao dobro da média de mercado (55,3% a.a.), estipulou uma margem razoável para a variação dos juros, em conformidade com a jurisprudência, que considera abusivas as taxas que superam uma vez e meia, o dobro ou, em casos mais extremos, o triplo da média.

Nesse sentido, apenas a título de ilustração:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise.

2. (...)

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. JUROS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

2.
A verificação da abusividade dos juros não é taxativa, não observa critérios genérico e universais, de modo que o fato de a taxa de juros remuneratórios contratada ser o dobro ou triplo ou outro múltiplo da taxa apurada pelo Banco Central não determina o reconhecimento de abusividade
.

3. (...)

4. Agravo interno não provido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.949.441/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/8/2022, DJe 9/9/2022)

No tocante a restituição de valores, igualmente não assiste razão à apelante ao sustentar que estaria condicionada a prova do erro no pagamento pelo consumidor.

Isso porque, corolário lógico da manutenção da revisão da taxa de juros é o direito à restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, conforme determinado na sentença, a ser apurado em sede de liquidação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários sucumbenciais
arbitrados na sentença, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.